Tribunal: STF
Processo: ARE 1248466
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-07-02
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMO NÃO TRIBUTADO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO NO JULGAMENTO DO RE 398.365, TEMA N. 844 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A jurisprudência do Supremo é reiterada no sentido da impossibilidade do creditamento tributário quanto à aquisição de insumo não tributado, em qualquer dos regimes de desoneração (RE 398.365, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 844/RG).



    2. A suposta distinção suscitada pela parte de que, no caso concreto, teria havido efetiva incidência do imposto não difere do contexto da alíquota zero, em que também há incidência do tributo, mas tem-se anulada a expressão econômica.



    3. Incidência do enunciado vinculante n. 58 da Súmula, segundo o qual “Inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade”. 



    4. Agravo interno desprovido.